Tribunal: TJSP
Processo: 1003473-77.2022.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Apelação – Compra e venda de veículo – Ação de Rescisão Contratual. Sentença que juga procedente a demanda. Contrato particular de compra e venda de veículo e contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. Compra do bem fora do estabelecimento comercial. Direito de arrependimento exercido no prazo legal. Artigo 49, do Código de Defesa do Consumidor. Apelo da financeira

Ementa:
Apelação – Compra e venda de veículo – Ação de Rescisão Contratual. Sentença que juga procedente a demanda. Contrato particular de compra e venda de veículo e contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. Compra do bem fora do estabelecimento comercial. Direito de arrependimento exercido no prazo legal. Artigo 49, do Código de Defesa do Consumidor. Apelo da financeira pretendendo ser admitida como parte ilegítima – Rejeição – Envolvimento no processo de compra e venda – Contratos coligados. Os contratos de compra e venda e de financiamento de bem móvel são ajustes coligados, de modo que o destino do primeiro determina o do outro, conforme disposto no artigo 54-F, do Código de Defesa do Consumidor. Apelo improvido.